Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714582-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DROGARIA SAO PAULO S.A. RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 67 DA LEI No 8.247/91. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. FIM DA LOCAÇÃO. RESTITUIR O IMÓVEL NO ESTADO EM QUE O RECEBEU. DESCONFIGURAÇÃO DO LAYOUT ORIGINAL DAS SALAS E LOJAS. OBRAS. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO SEU ESTADO ANTERIOR. NECESSIDADE. JUSTA A RECUSA. 1. O STJ consolidou o entendimento no sentido de que o locatário tem o direito de devolver o imóvel ao término do prazo da locação, sendo que a exigência do locador de receber o imóvel somente após a realização de reforma caracteriza-se como condição potestativa, devendo eventual prejuízo ser objeto de ação própria. 2. A jurisprudência mencionada pela apelante não se aplica ao caso concreto porque somente no fim do prazo do contrato a entrega das chaves se constitui como direito potestativo da locatária. Fora dessa hipótese, diga-se, antes do término do prazo contratual, o direito potestativo de exoneração pressupõe o regular cumprimento da prestação obrigacional em consonância com a Lei de Locações. 3. Ao final da relação locatícia, o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado em que o locador entregou e as danificações que não tiverem como causa as deteriorações decorrentes do seu uso normal devem ser reparadas. 4. O contrato de locação estipulou que a locatária estava autorizada a realizar obras de adaptação ou reforma no imóvel e que, finda ou rescindida a locação, as benfeitorias eventualmente realizadas seriam incorporadas ao imóvel, sem que a locatária tenha direito à indenização ou retenção. 5. Ocorre que, na hipótese, a obra que a locatária executou nos dez imóveis locados foi bastante significativa, demolindo todas as paredes das salas e das lojas, descaracterizando estes imóveis por completo e transformando-lhes em dois únicos e contínuos espaços e que, em assim sendo, não constava da formatação original entregue pela locadora. 6. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 23, inciso III, e 54-A, §2o da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), e artigo 569, inciso IV, do Código Civil, sustentando que a vinculação da restauração do imóvel, como imposição para a rescisão contratual com a devolução das chaves, inova na relação jurídica acordada entre as partes. Aduz que o contrato prevê apenas o pagamento da multa rescisória e que o impeditivo criado pela decisão judicial não possui base jurídica. Defende que, ainda que haja a necessidade de se retornar o imóvel ao seu estado primitivo, tal fato não é apto a obstar a rescisão contratual. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé e também que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de O. Mourão (OAB/DF 11.161). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009